Tribunal: TCU
Processo: 028.631/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102024, modalidade Pregão e Uasg 153173 (Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preço Nacional para futura e eventual aquisição de mobiliários escolares, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela D'Qualitty Indústria e Comércio de Móveis Ltda-ME, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90010/2024, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado de R$ 3.390.342.657,33 (peça 7), cujo objeto é o registro de preço nacional para futura e eventual aquisição de mobiliários escolares, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Considerando que a representante alega, em suma, que houve sobrepreço na contratação, visto que os itens licitados foram registrados com valores superiores ao preço de mercado, chegando a ter uma variação acima de 100% em relação ao preço médio e, em alguns casos, superando 200%; Considerando, com base nas respostas do FNDE à oitiva e à diligência, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) às peças 159-161, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) o FNDE adotou a cotação com fornecedores para definir o orçamento estimado da licitação, em detrimento da pesquisa no Painel de Preços; ii) foram apresentadas justificativas plausíveis para a decisão de não utilizar os preços do Painel de Preços (inexistência de preços para todos os tipos de mobiliário; impossibilidade de separar os preços por região; impossibilidade de atualizar os preços do processo licitatório anterior, em razão de mudanças nas especificações; e resultados que não correspondiam às especificações de qualidade e de certificação exigidas); iii) não foram encontrados outros indícios de fragilidade e/ou irregularidade na documentação da pesquisa de preços; e iv) não foram verificadas restrições efetivas à competitividade do certame, uma vez que todos os grupos receberam número razoável de propostas e houve multiplicidade de empresas vencedoras; Considerando que não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal 1. Processo TC- Processo 028.631/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carlos Andre Pereira Neves, representando D'Qualitty Ind Com de Móveis Ltda-ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.